Tribunal: TJMT
Processo: 1020844-73.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020844-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 141.531.731-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O DEVEDOR CONTESTAR – ART. 3º, §§ 2º, 3º E 4º, DO DECRETO-LEI 911/69 – DECURSO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 3º, §§ 2º, 3º, 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, o prazo para o devedor fiduciante purgar a mora e/ou contestar a ação de busca e apreensão, se conta a partir da execução da liminar, e não da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco Volkswagen S.A.
, objetivando a reforma da decisão que
deferiu a busca e apreensão do veículo,
determinando a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da juntada do mandado de citação aos autos.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que merece reforma a decisão agravada, uma vez que, apesar de deferida a liminar de busca e apreensão, o magistrado
a quo
determinou que o prazo de defesa a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, teria como prazo inicial, a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da liminar.

A liminar foi indeferida (ID. 62071003).

Dispensada a intimação do agravado, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou ação de busca e apreensão em face de José Xavier de Campos Sobrinho, alegando que, em 15/10/2018, firmou o contrato de financiamento n. 40857815, para a aquisição do automóvel Virtus, ano 2018/2019, Placa QCW7778, contudo, o agravado tornou-se inadimplente, razão pela qual pleiteou a liminar, sendo esta deferida pelo magistrado
a quo
.

Apesar do deferimento da tutela, o agravante se insurge alegando que o prazo de defesa a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, conta-se a partir da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação, conforme salientado pelo juízo
a quo
.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) 8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias,
contados da juntada do mandado de citação aos autos
, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. (...)”
(ID. 60690951 - Pág. 40) (destaquei)

Sobre a insurgência do recorrente, é de se notar que os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, dispõe que o prazo para purgar a mora e para a apresentação da defesa contam-se da execução da liminar, vejamos:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.”
(destaquei)

Nesse contexto, a determinação de que o prazo para a apresentação da defesa seja contado da juntada do mandado de citação aos autos viola o disposto no art. 3º, §§ 2º, 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, alhures mencionado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONCEDIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – EXECUÇÃO DA LIMINAR – TERMO INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO AOS AUTOS – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, -0, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil)” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1148622/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/10/2013 - DJe 15/10/2013). 2. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja integralmente concedida a antecipação da pretensão recursal pleiteada, não convencendo quanto à tese defendida e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem.”
(N.U 1002295-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Com essas considerações, mostram-se presentes os requisitos legais para o provimento do recurso, razão pela qual merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que a contagem do prazo dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 se inicie a partir da efetivação da liminar deferida, e não da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020